Tribunal: TJDFT
Processo: 0014457-75.2017.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0014457-75.2017.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: EDUARDO DE CAMPOS AMARAL DEVEDOR: FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Intime-se o cessionário LOOK PAINEIS LTDA para que, no prazo de 10 (dez) dias, informe se ainda subsiste o interesse na expedição da certidão de objeto e pé anteriormente requerida, a qual não permite a negociação de créditos para terceiros. Publique-se. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios